Tribunal: STF
Processo: RE 1510285
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cheila Bezerra Monteiro Machado formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA. REDUTOR. EC 103/2019. APLICABILIDADE. 



    1. A acumulação de aposentadoria com pensão por morte, independentemente do regime, é admitida, porém, não mais pelo valor integral dos benefícios, pois, com o advento da EC nº 103/2019, foi instituído um redutor a partir do segundo benefício. 



    2. A restrição introduzida pelo art. 24, §§ 1º e 2º, da EC 103/2019, tem aplicação direta e imediata, ressalvado apenas o direito adquirido. 



    3. Verificado que o segundo benefício somente foi concedido após o advento da alteração constitucional, devida a sua redução para a adequação das faixas escalonadas previstas na norma constitucional. 



    4. Negou-se provimento ao recurso.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por ter feito incidir, sobre o acúmulo da aposentadoria por ela percebida com a pensão por morte de seu cônjuge, as regras indicadas nos §§ 1º e 2º do art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos quais previstas limitações à acumulação de proventos e pensões, inclusive com a aplicação de redutores no valor do segundo e, se houver, terceiro benefício.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de “conferir o alcance interpretativo do art. 24 da EC nº 103/2019 à luz do quanto almejado pelo Constituinte Derivado, a fim de reconhecer sua inaplicabilidade às hipóteses de acumulação simples de um provento de aposentadoria com uma pensão por morte pagos, respectivamente, por regimes próprios de previdência e entes federativos distintos [...]” (eDoc 33, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que a jurisprudência do Supremo, de que é exemplo o proferido no ARE 1.483.854 AgR, de minha relatoria, é firme no sentido de que a pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício.



    Assim, no caso, falecido o instituidor da pensão após a promulgação da EC n. 103/2019, consoante consta do acórdão recorrido, a percepção da pensão por morte pela recorrente, juntamente com os proventos de sua inativação, deve observar o art. 24, §§ 1º e 2º, dessa alteração constitucional. O acórdão, portanto, não deve ser reformado.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.475.653 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes, do qual retiro a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000. 



    3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito.



    5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): “o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)” 



    6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente